Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-33.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE VEÍCULO E DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM OS DÉBITOS DO BEM. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DO PROPRIETÁRIO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. PLATAFORMA “OLX”. RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVA DO VENDEDOR. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação cível contra sentença que anulou negócio jurídico de compra e venda de veículo negociado em plataforma de vendas “online” e reconheceu a propriedade do bem ao vendedor, porquanto este não recebeu o pagamento, bem como condenou apenas a segunda Ré, recebedora do valor do veículo, a ressarcir o comprador.
2. O caso em litígio refere-se a um golpe perpetrado por terceiro em plataforma de venda “online” (OLX) contra as vítimas, de um lado o vendedor (réu/apelado) e de outro o comprador (autor/apelante) de veículo, situação na qual o terceiro, estelionatário, ludibria cada vítima por meio de conversas isoladas, intermedeia a compra e venda sem ter autorização para tal ato e, por fim, recebe o pagamento, em detrimento do real vendedor do bem. 2.1. No caso, não se observa a ocorrência de maior incúria de uma das partes que se sobressaia sobre a negligência da outra a ponto de imputar a responsabilidade pelo infortúnio apenas a uma delas. 2.2. Extrai-se dos autos que tanto o comprador quanto o vendedor foram igualmente ludibriados pelo estelionatário e, ao perquirir a falta de cautela, observa-se um descuido de igual proporção entre as partes, que não tiveram o cuidado de esclarecer entre si a real relação que cada uma possuía com o terceiro estelionatário. 2.3. A solução que se apresenta, de acordo com a causa de pedir e com os pedidos da inicial, é a que exsurge do art. 182 e da segunda parte do art. 148, ambos do Código Civil, segundo os quais “anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente” e “(...) o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.”.
3. Assim, as partes devem voltar ao estado anterior, ou seja, o vendedor permanece com a propriedade do veículo, enquanto o comprador, em razão de não ser possível imputar responsabilidade civil ao vendedor por ausência de nexo causal exclusivo entre sua conduta e o dano, deve buscar a reparação de seu prejuízo em face do golpista e da terceira que recebeu o pagamento em sua conta, a qual já sofreu a condenação na sentença apelada.
4. Diante do pedido constante da inicial de ressarcimento dos valores despendidos pelo comprador, nos quais se incluem os pagos a título de IPVA, multas, seguro obrigatório e taxa de licenciamento, é cabível o acolhimento do pedido subsidiário da apelação de ressarcimento dos valores pagos pelos débitos que pendiam sobre o veículo na época dos fatos. 4.1. Não se admite no ordenamento que o vendedor se locuplete ilicitamente com o adimplemento dos débitos do carro por quem não é o proprietário e não mais se enquadra como terceiro interessado no pagamento.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais majorados.